Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705809-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME AGRAVADO: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA D E S P A C H O Vistos, BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA formulou pedido de desistência do recurso, ID 56539285. No entanto, trata-se de parte estranha ao feito, uma vez que o agravante é CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI – ME. Desta forma, pela derradeira vez, intime-se o agravante, para esclarecer a divergência apontada, notadamente quanto ao pedido de desistência do recurso, no prazo de 05 dias. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator